Tribunal: STF
Processo: STP 267
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de suspensão de liminar requerida pela Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S/A, em face da decisão monocrática proferida pelo Desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira, nos autos da Apelação Cível nº 0807338-09.2018.8.10.0001, em trâmite perante o Tribunal de Justiça maranhense.
    Alegou a requerente que é concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica no estado do Maranhão, e que ajuizou a referida ação com o fito de obter o afastamento de obrigação que lhe foi imputada pela Prefeitura do Município de São Luís (MA), no sentido de dever lançar e arrecadar a Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP, através das faturas de consumo de energia elétrica dos munícipes daquela urbe.
    Asseverou que, assim agindo, o município estabeleceu uma obrigação onerosa, travestida de responsabilidade tributária, tendo rompido o contrato de prestação de serviços vigente entre as partes, que previa ressarcimento à requerente dos custos com a execução do serviço de arrecadação da CIP. 
    Entendeu, então, que lhe foi imposta uma obrigação onerosa, como sucedâneo disfarçado de responsabilidade tributária, a qual, sem a correspondente contrapartida pecuniária, interfere no contrato de concessão do serviço público de distribuição de energia elétrica, ofendendo, assim, as normas dos arts. 21, inc. XII, alínea “b”, 22, inc. IV, e 175, parágrafo único, todos da Constituição Federal. 
    Por isso, ajuizou a referida ação, em que foi concedida a tutela de urgência, para suspender os efeitos da Lei Municipal n° 6.289/17, que instituiu, para si, a referida obrigação.
    Posteriormente, tal cautelar foi cassada, em agravo de instrumento, até que adveio sentença, julgando procedente a pretensão deduzida, ao tempo em que o município encaminhou-lhe correspondência noticiando desinteresse em renovar o contrato de prestação de serviços de arrecadação da CIP anteriormente firmado, determinando-lhe que promovesse a arrecadação da CIP, independentemente de contrato.
    Postulou, assim, junto ao relator prevento, na Corte Regional, concessão de tutela, desobrigando-a desse encargo, o que não logrou obter, razão pela qual, apresentou a presente contracautela.
    Defendeu o perfeito cabimento do presente pedido, bem como sua legitimidade para deduzi-lo e a competência desta Suprema Corte para sua apreciação, reiterando a presença de matéria constitucional na controvérsia instaurada na origem.
    Asseverou que a decisão ora atacada, ao limitar ilegitimamente o exercício da função administrativa delegada à requerente, pela União, viola a ordem pública, bem como a ordem econômica, ao obrigá-la a prestar um serviço oneroso, sem o correlato ressarcimento, o que impacta negativamente na execução do serviço público de distribuição de energia elétrica.
    E com a imposição, à requerente, da prestação de serviço oneroso e não inicialmente previsto quando da sua contratação, em regime de concessão pública, para a execução do fornecimento de energia elétrica, o município interferiu em relação jurídica de competência exclusiva da União, em afronta aos já referidos artigos da Magna Carta.
    Ressaltou a existência de precedentes, desta Suprema Corte, que corroboram o entendimento defendido com o ajuizamento desta ação, no sentido que não se tolera indevida ingerência na relação contratual de concessão estabelecida entre a União e empresas como a requerente, posto que isso denota grave quebra da ordem jurídico-administrativa.
     Postulou, assim, a pronta suspensão dos efeitos da decisão atacada, para que sejam restabelecidos os efeitos da sentença proferida na origem. 
    É o relatório. 
    Decido:
    Destaco, inicialmente que a suspensão de liminar é medida excepcionalíssima e que os requisitos para a sua concessão devem ser interpretados estritamente.
    A interferência mínima do Supremo Tribunal Federal se justifica pela necessária preservação da jurisdição que ainda será prestada pelo juízo, considerado o mérito da demanda subjacente e toda a pirâmide recursal prevista pelo ordenamento jurídico pátrio.
    Compreende-se, assim, que o pleito de suspensão de segurança é medida de contracautela que visa assegurar o resultado útil e a eficácia do recurso que vier a ser interposto. Nesse sentido é o acórdão proferido no Agravo Regimental em Suspensão de Segurança nº 846-3/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 8/11/1996, in verbis:
    “I – Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem.
    A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia plena do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão a interesses públicos privilegiados – a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que mediante o futuro provimento do recurso venha prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante.”
    Observa-se, no presente caso, que o que pretende o requerente é, pela via da suspensão de liminar nesta Suprema Corte, restabelecer a integralidade da cautelar concedida liminarmente, na referida ação, cujos efeitos, contudo, já haviam sido cassados pela Corte Regional.
    Tem-se, destarte, que a pretensão ora deduzida não se subsume às hipóteses elencadas na legislação que disciplina o instituto da suspensão, porquanto a decisão impugnada não constitui concessão de liminar, de segurança ou de antecipação de tutela contrária ao interesse público.
    Objetiva o requerente, em verdade, dotar o presente feito de nítido efeito ativo e, ademais, de caráter recursal e, assim, per saltum, ver revista decisão que entende contrária a seus interesses, o que não se mostra possível. 
    Nesse sentido, os seguintes precedentes:
          “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. PEDIDO DE EFEITO ATIVO NA SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO A SER SUSPENSA. INADMISSIBILIDADE DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (SS 5.190-Agr/MG, Tribunal Pleno, Relª Minª Cármen Lúcia, DJe de 14/3/18). 
    “1. O instituto da suspensão de segurança deve ser manejado segundo os requisitos previstos na lei de regência e não para a concessão de efeito ativo (...)” (SS nº 5.102, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 4/12/19).
    O Supremo Tribunal Federal firmou igualmente jurisprudência no sentido de não se admitir a utilização de suspensão de liminar como sucedâneo de outros instrumentos processuais previstos na legislação. 
    Conclui-se, portanto, que a pretensão do requerente foge ao escopo da suspensão de liminar, uma vez que se trata, como dito, de pedido de concessão de efeito ativo, dotado de nítida pretensão recursal. Sobre o tema, anotem-se os seguintes precedentes: SL nº 798/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 25/11/14; SL nº 56-AgR/DF, Relª. Minª. Ellen Gracie, DJ de 23/6/06; SS nº 2.900/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 24/3/06; SS nº 1.299, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 30/4/99; SS nº 2.184, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 14/11/03; STA nº 840/DF-AgR, de minha relatoria, DJe de 18/10/18 e SL nº 1.121/PR-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 18/4/18. 
    Ademais, a liminar, deferida pelo Juízo de origem e cujos efeitos o requerente pretende ver restabelecidos, deu-se com base em considerações acerca da incidência, ao caso, de normas da Lei Municipal n° 6.289/2017 e do Código Tributário Nacional, tudo permeado com extensa análise dos fatos em disputa nos autos, notadamente do contrato celebrado entre as partes, matéria essa que não encontra, prima facie, seu desate em âmbito constitucional, a afastar a viabilidade da presente contracautela. 
    Não se pode dissociar o exame da medida de contracautela da apreciação, ainda que superficial, da viabilidade de eventual e futuro recurso extraordinário a ser interposto nos autos. 
    Assim, em situações, como a presente, em que a alegada ofensa à Constituição Federal ocorre de maneira indireta, ou meramente reflexa, a análise da suspensão pela Presidência deste Supremo Tribunal mostra-se inadmissível.
    Citem-se, para exemplificar, os seguintes precedentes, do Tribunal Pleno:  
    “I – Constatada a identidade entre o presente caso e o leading case, cuja repercussão geral foi rejeitada, mesma sorte sofrerá o futuro recurso extraordinário que venha a ser interposto pelo agravante, situação suficiente para a manutenção do indeferimento do pedido de suspensão pelo Supremo Tribunal Federal. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (SL nº 576 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1/9/15).  
    “I – A causa em exame versa sobre a gratuidade de transporte público com fundamento na Lei Orgânica do Município, cuja natureza infraconstitucional afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o pedido de suspensão. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (SL nº 552-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/8/15).  
    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Impugnação a liminar em suspensão do Decreto-Legislativo Municipal nº 01/2009, que prorrogou posse de prefeito. Questão infraconstitucional. Pedido não conhecido. Incompetência da Presidência do Supremo. Agravo regimental improvido. O Presidente do Supremo Tribunal Federal é incompetente para julgar incidente de suspensão que versa sobre questão infraconstitucional” (SS nº 4.133-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 1/6/11).
    I – Para análise do pedido de suspensão se faz necessário o prévio exame de legislação infraconstitucional para se constatar a ofensa ao artigo da Constituição Federal indicado, razão pela qual corretamente se negou seguimento ao pedido de contracautela. II – Não constatado o risco de lesão à ordem e à economia públicas, deve ser mantido indeferimento da suspensão da liminar. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (SL nº 698-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/4/15).
    Especificamente acerca da natureza da discussão travada nos autos em que proferida a decisão cuja suspensão aqui se postula, citem-se os seguintes e recentes precedentes desta Suprema Corte:
    “I – O recurso extraordinário contém alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, pois a análise da controvérsia referente à responsabilidade tributária pela Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP) demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional, análise inviável nessa sede recursal. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.689-AgR/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/20)
    “1. Não há plausibilidade jurídica no pedido cautelar, uma vez que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional de índole local, notadamente a Lei 17.770/2012 do Município do Recife. 2. A discussão referente à responsabilidade tributária no que diz respeito à contribuição sobre iluminação pública recair sobre a concessionária de serviço público revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário” (Pet. Nº 8.157-AgR/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19).
    Ausentes, assim, os requisitos legais aptos ao trâmite do pedido, impõe-se o indeferimento desta suspensão. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a análise do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente